Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a autora aviara esta ação almejando a condenação da ré ao pagamento de mensalidades escolares, correspondentes ao período compreendido entre abril a dezembro do ano de 2020, perfazendo o montante de R$ 19.943,69 (dezenove mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença, que, julgando procedente o pedido deduzido na peça inaugural, condenara a ré ao pagamento das mensalidades inadimplidas deduzidas, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do ajuizamento. Inconformada, a parte ré apelara, pugnando, em suma, pela reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator